Tribunal: STF
Processo: RE 1351730
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA NO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. IMPEDIMENTO DO JUIZ NATURAL DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA 593 DO STJ. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA FIGURA DO CRIME CONTINUADO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE PARCIAL. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA NÃO CONFIGURADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO DE MODO FUNDAMENTADO.



    1. O Magistrado, no exercício da condução do processo, detém a prerrogativa de escolher, dentro dos limites legais, a providência que adotará diante das situações que surgem quando as partes envolvidas no feito atuam, incluindo o indeferimento da produção de provas que entende impertinentes, incluindo as testemunhais, como no caso concreto o fez, quando indeferiu a oitiva de testemunha que ao ser ver, em nada acrescentaria na busca da verdade real dos fatos.



    2. A exceção de suspeição encontra-se prevista no art. 95, inciso I, do Código de Processo Penal, com seu processamento especificado nos arts. 96 e seguintes, do mesmo diploma legal. In casu, além da ausência do processamento adequado, não se vislumbra qualquer ato, pratico pelo Juiz, que o possa afastar do exercício da jurisdição do caso.



    3. Descabida a absolvição por ausência de provas, eis que os elementos trazidos aos autos, em conformidade com o depoimento da vítima, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação, fatos que denotam igualmente a inexistência de elementos aptos a configurar o pleiteado erro de tipo.



    4. A jurisprudência é pacífica e, inclusive, já cristalizada na Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente para a caracterização do crime de estupro de vulnerável.



    5. Ao fundamentar desfavoravelmente a culpabilidade do Recorrente em razão de que "(...)o crime sexual praticado é objeto de extrema reprovação social. Reprovação maior ainda, quando se trata de vítimas de tenra idade, como no caso em apreço.(...)" utilizou o julgador de argumentos inidôneos, já que tais circunstancias são inerentes ao próprio tipo penal, visto que somente há a consumação do delito previsto no art. 217 – A, do Código Penal quando a vítima for menor de 14 (quatorze) anos. Acima disso, o fato é atípico.



    6. Não há que se falar em exclusão da figura do crime continuado, quando presentes, acima da mínima dúvida razoável, os elementos que o configurem.



    7. Do modo como se apresenta, não há que se falar em reformatio in pejus indireta.



    8. A negativa do direito de recorrer em liberdade encontrase fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos.



    9. Apelo conhecido e parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Da nulidade da sentença por impedimento do julgador.



    Requer o Apelante também em sede preliminar, a declaração de impedimento, ou suspeição, do Juiz que proferiu a sentença impugnada, Dr. Alex Ferreira Oivane, argumentado que 'o mesmo já tinha emitido juízo de valor e prejulgado o processo, quando condenou o recorrente a uma pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sentença essa que restou anulada, conforme discorrido nos no item III, da presente peça.'



    Aduz a defesa, que mesmo ciente da reclamação ajuizada em 09/05/2017, no dia 10/09/2017, o Magistrado proferiu sentença de mérito, condenando o Apelante à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado, ocasião em que decretou sua prisão preventiva.



    Sobre o tema, essa corte igualmente já se manifestou nos autos da Reclamação nº. 1000646-96.2017.8.01.000, anteriormente transcrita. Vejamos:



    (...)



    Vê-se claramente que a defesa outrora não observou o regramento específico atinente ao processamento da exceção de suspeição, e agora apresenta o pedido como matéria preliminar, sem que tenha nos autos notícia da interposição do recurso cabível.



    Ainda assim, não é viável aduzir que o Juízo a quo incorreu em prejulgamento, já que à época em que proferiu a sentença posteriormente anulada não havia qualquer decisão que o impedisse de julgar o feito, e o fez obedecendo os procedimentos legais.



    (...)



    A autoria e materialidade do crime em análise são incontestáveis, seja em razão dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo de Conjunção Carnal de p. 03, e declarações da vítima e das testemunhas em sede policial e em juízo, ou pela própria palavra do Apelante, que ao ser interrogado pelo Juízo a quo confessou que manteve conjunção carnal com a vítima, negando tão somente que tivesse ciência de que ela contava com 13 (treze) anos de idade à época dos fatos. Vejamos sua versão:



    (...)



    Há provas inequívocas que o Apelante manteve conjunção carnal com a vítima, quando ela possuía 13 (treze) anos de idade à época dos fatos, incorrendo na prática do crime em comento.



    Noutra vertente, sua tese de erro de tipo encontra-se dissociada de qualquer elemento probante. Não há nada que corrobore com tal tese, tão somente a palavra do Apelante, repito, isolada.



    Assim, deve ser mantida a condenação do Recorrente, ante a comprovação da autoria e materialidade delitiva, bem como pela não comprovação do erro de tipo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente